Tribunal: STJ
Processo: 1019806-92.2023.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944275 - MT (2025/0187191-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MS016503A
AGRAVADO
: M J F DE O (MENOR)
REPR. POR
: C R DE F
ADVOGADO
: JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - MT024487O
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE
SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. ABUSIVIDADE DO
VALOR PRATICADO PELA OPERADORA. ADEQUAÇÃO DO LIMITE
DETERMINADO PELO ACÓRDÃO ESTADUAL. INVIABILIDADE DE
REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que não há ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime
de coparticipação, seja em percentual, seja em montante fixo sobre os
valores das despesas médico-hospitalares, desde que não haja a
instituição de fator que limite seriamente o acesso aos serviços de
assistência à saúde, a evidenciar comportamento abusivo da
operadora, como ocorreu no caso dos autos.
2. Na hipótese, rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias,
no sentido da abusividade praticada pelo plano de saúde e da
adequação do limite determinado para o valor da coparticipação,
exigiria o revolvimento de fatos, de provas dos autos e de cláusulas
contratuais, providências inviáveis no recurso especial em virtude dos
óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49923027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 14:15:40
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: d6a44023-c6ae-4dc3-aafa-f3ff7cd6fd96

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49923027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 14:15:40
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: d6a44023-c6ae-4dc3-aafa-f3ff7cd6fd96

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944275 - MT (2025/0187191-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MS016503A
AGRAVADO
: M J F DE O (MENOR)
REPR. POR
: C R DE F
ADVOGADO
: JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - MT024487O
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE
SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. ABUSIVIDADE DO
VALOR PRATICADO PELA OPERADORA. ADEQUAÇÃO DO LIMITE
DETERMINADO PELO ACÓRDÃO ESTADUAL. INVIABILIDADE DE
REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que não há ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime
de coparticipação, seja em percentual, seja em montante fixo sobre os
valores das despesas médico-hospitalares, desde que não haja a
instituição de fator que limite seriamente o acesso aos serviços de
assistência à saúde, a evidenciar comportamento abusivo da
operadora, como ocorreu no caso dos autos.
2. Na hipótese, rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias,
no sentido da abusividade praticada pelo plano de saúde e da
adequação do limite determinado para o valor da coparticipação,
exigiria o revolvimento de fatos, de provas dos autos e de cláusulas
contratuais, providências inviáveis no recurso especial em virtude dos
óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49629241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:55
Código de Controle do Documento: 377e8e8a-29e4-4bfc-9737-4b3e62fabfdc

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNIMED CUIABÁ
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (UNIMED) contra decisão que não admitiu
seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas
e
da CF contra
a c,
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE –
COBRANÇA
DE
COPARTICIPAÇÃO
–
TRANSTORNO
DO
ESPECTRO AUTISTA (TEA) – COBRANÇA QUE NÃO DEVE
ULTRAPASSAR 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE
DO PLANO CONTRATADO – FATOR DE MODERAÇÃO –
PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.
“Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à
saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas
médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em
percentual razoável. Nos casos de tratamentos psicoterápicos
contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder
o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente. Desse modo,
busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio
jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as
peculiaridades da lide, por envolver tratamento continuado, cujo custo
financeiro é alto.” (TJMT, RAC 1000147-03.2022.8.11.0019, Terceira
Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da
Rocha, julg.
).
26/04/2023

No presente inconformismo, UNIMED defendeu a inaplicabilidade dos

óbices à admissão do apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas a
e , da CF, UNIMED alegou a violação dos arts. 16 da Lei n. 9.656/98, 51 do CDC, 21,
c
23 e 24 da LINDB e 421 do CC, ao sustentar que é ilegal a limitação imposta pelo
acórdão à coparticipação (até duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado).
Documento eletrônico VDA49629241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:55
Código de Controle do Documento: 377e8e8a-29e4-4bfc-9737-4b3e62fabfdc

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não
há ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em
percentual seja em montante fixo sobre os valores das despesas médico-hospitalares,
desde que não haja a instituição de fator que limite seriamente o acesso aos serviços
de assistência à saúde, a evidenciar comportamento abusivo da operadora, como
ocorreu no caso dos autos.
A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
COPARTICIPAÇÃO.
PERCENTUAL.
ABUSIVIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS
NoS
5
E
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que não há ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime
de coparticipação, seja em percentual seja em montante fixo sobre os
valores das despesas médico-hospitalares, desde que não haja a
instituição de fator que limite seriamente o acesso aos serviços de
assistência à saúde, a evidenciar comportamento abusivo da
operadora, como ocorreu no caso dos autos.
3. Na hipótese, o acórdão recorrido concluiu que o percentual da
cláusula de coparticipação era oneroso e rever tais fundamentos
encontra óbice nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu
conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AREsp n. 2.818.152/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
19/5/2025
23/5/2025

Na hipótese, rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias, no
sentido da abusividade praticada pelo plano de saúde e da adequação do limite
determinado para o valor da coparticipação, exigiria o revolvimento de fatos, de provas
dos autos e de cláusulas contratuais, providências inviáveis no recurso especial em
virtude dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor da parte autora, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA49629241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:55
Código de Controle do Documento: 377e8e8a-29e4-4bfc-9737-4b3e62fabfdc

Documento eletrônico VDA49629241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:55
Código de Controle do Documento: 377e8e8a-29e4-4bfc-9737-4b3e62fabfdc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.944.275 / MT
Número Registro: 2025/0187191-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10198069220238110041
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MS016503A
AGRAVADO
: M J F DE O (MENOR)
REPR. POR
: C R DE F
ADVOGADO
: JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - MT024487O
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA49867332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:49:12
Código de Controle do Documento: 992f8fe9-a3fe-4253-ab1b-78335f167828

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:49:12
Código de Controle do Documento: 992f8fe9-a3fe-4253-ab1b-78335f167828